Tribunal: TJSP
Processo: 1022877-39.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – Cartão de crédito – Inscrição do nome da requerente em cadastros restritivos de crédito – Autora que pleiteia a declaração de inexigibilidade de dívida originada de lançamentos indevidos nas faturas de seu cartão de crédito e a condenação dos réus ao pagamento de indenização por dano moral – Sentença

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – Cartão de crédito – Inscrição do nome da requerente em cadastros restritivos de crédito – Autora que pleiteia a declaração de inexigibilidade de dívida originada de lançamentos indevidos nas faturas de seu cartão de crédito e a condenação dos réus ao pagamento de indenização por dano moral – Sentença que declarou inexigível a dívida e condenou os réus ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.500,00 – Insurgência de ambas as partes – Réu que defende ter agido em exercício regular de direito – Autora que requer a majoração do valor da indenização – É incontroversa a existência de lançamentos indevidos nas faturas do cartão de crédito de titularidade da autora – Embora os réus sustentem que estornaram todos os valores indevidamente cobrados da requerente, as faturas juntadas aos autos evidenciam que a inscrição do nome da autora em cadastros restritivos de crédito decorreu de dívida originada de lançamentos indevidos – Dano moral configurado – Considerando as circunstâncias do caso, o valor da indenização comporta majoração para R$ 7.000,00 – RECURSO DA AUTORA PROVIDO E RECURSO DOS RÉUS NÃO PROVIDO.